Tribunal: TJSP
Processo: 9000047-64.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DATA DA PRISÃO POR SUPERVENIENTE CONDENAÇÃO QUE SURGE, DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA, COMO NOVO TERMO "A QUO". LEGÍTIMA ADEQUAÇÃO NA ORDEM DO CUMPRIMENTO DAS PENAS.

Pretendida a fixação do termo a quo para a data da primeira prisão. Descabimento.

A condenação por fato posterior ou anterior ao início da execução enseja a soma ou unificação das penas, desprezando-se o

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DATA DA PRISÃO POR SUPERVENIENTE CONDENAÇÃO QUE SURGE, DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA, COMO NOVO TERMO "A QUO". LEGÍTIMA ADEQUAÇÃO NA ORDEM DO CUMPRIMENTO DAS PENAS.

Pretendida a fixação do termo a quo para a data da primeira prisão. Descabimento.

A condenação por fato posterior ou anterior ao início da execução enseja a soma ou unificação das penas, desprezando-se o período da sanção já cumprida. A partir dela inicia-se a contagem do lapso de cumprimento para novos benefícios, passível que foi de nova alteração pelo trânsito em julgado para as partes da superveniente condenação. Precedente. Sobrevindo condenação por crime equiparado a hediondo, logo mais gravosa, legítima foi a inversão da
a ordem de cumprimento das penas (art. 76, do CP), postergando-se, para depois do vencimento daquela, o cumprimento do montante remanescente da condenação por crime comum, detraindo-se o período até então cumprido, de forma a preservar o vencimento global das penas.

Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000047-64.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SAVIO
FERNANDES TEIXEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000047-64.2020.8.26.0050 -Voto no 19982
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000047-64.2020.8.26.0050.
Agravante: SAVIO FERNANDES TEIXEIRA (Defensora Pública,
Dra. Franciane de Fátima Marques).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juíza de Direito Dra. Fernanda Alves da Rocha
Branco de Oliva.
Comarca: Capital.
VOTO no 19.982.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
DATA
DA
PRISÃO
POR
SUPERVENIENTE CONDENAÇÃO QUE
SURGE, DURANTE CUMPRIMENTO DE
PENA, COMO NOVO TERMO “A QUO”.
LEGÍTIMA ADEQUAÇÃO NA ORDEM DO
CUMPRIMENTO DAS PENAS.
Pretendida a fixação do termo a quo para
a data da primeira prisão. Descabimento.
A condenação por fato posterior ou
anterior ao início da execução enseja a
soma
ou
unificação
das
penas,
desprezando-se o período da sanção já
cumprida.
A
partir
dela
inicia-se
a
contagem do lapso de cumprimento para
novos benefícios, passível que foi de nova
alteração pelo trânsito em julgado para as
partes
da
superveniente
condenação.
Precedente. Sobrevindo condenação por
crime equiparado a hediondo, logo mais
gravosa, legítima foi a inversão da
a ordem de cumprimento das penas (art.
76, do CP), postergando-se, para depois do
vencimento daquela, o cumprimento do
montante remanescente da condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000047-64.2020.8.26.0050 -Voto no 19982
3
por crime comum, detraindo-se o período
até então cumprido, de forma a preservar
o vencimento global das penas.
Negado provimento ao recurso.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 05/07) interposto com fulcro no artigo 197
da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por SAVIO
FERNANDES TEIXEIRA, contra a r. decisão proferida no
curso da execução de pena (fls. 02/02v
prolatada em 29 de
novembro de 2019), que houve por bem homologar o cálculo de
liquidação da pena, estabelecido, ali, como termo “a quo”
(início de cumprimento de pena), a data da última prisão.
Busca o agravante, nesta Instância, em
síntese, a cassação da r. decisão, com fixação da data de
início de cumprimento da pena (ICP) em 12/05/2015, data
da primeira prisão, ao argumento de que o artigo 76 do
Código Penal não determina que deve ser alterada a
efetiva data em que se iniciou o cumprimento da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000047-64.2020.8.26.0050 -Voto no 19982
4
unificada, mas apenas que, após sua unificação, o
cumprimento de cada uma delas deve ser procedido com
observância de uma ordem decrescente de gravidade.
Contrarrazões às fls. 08/13 pelo não
provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 14).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 27/30).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000047-64.2020.8.26.0050 -Voto no 19982
5
O cálculo de liquidação de penas, no qual
foi fixado, como o termo “a quo”, o dia 28/02/2017 em
relação à “Execução no 2” e o dia 28/12/2022 no que tange
à “Execução no 1”, foi homologado nos seguintes termos:
“VISTOS. Aprovo o cálculo de fls. 42/47, realizado nos termos
do art. 76, do Código Penal. A este propósito: “Agravo em
Execução Recurso defensivo Pleito alteração da data do ICP
(início de cumprimento de pena). Sentenciado que cumpria
reprimenda pela prática de crime comum e foi condenado pelo
cometimento de delito hediondo. Crime hediondo que, por ser
mais grave, deve ser cumprido antes de delito comum,
Alteração do ICP estabelecendo-se a data da prisão pelo crime
hediondo como termo inicial do cumprimento dfa reprimenda.
Inteligência do art. 76, do Código Pena. O estabelecimento do
marco do início de cumprimento da pena com base na data da
prisão em flagrante pelo delito equiparado a hediondo (tráfico
de entorpecentes) encontra amparo no referido artigo, o qual
estabelece o cumprimento por primeiro do crime mais grave.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara de
Direito Criminal. Manutenção da r. decisão hostilizada.
Recurso
desprovido”
(Ag.
em
Execução
Penal
no
9002064-78.2017.8.26.0050, 8a Câmara de Direito Criminal do
TJ/SP, j. 07/12/2017). No mais, o período de prisão anterior foi
computado para fins de abatimento da GR 01. Entretanto a
manutenção desta data para fins de ICP não encontra amparo
legal e muito menos na lógica do sistema. Intime-se o
sentenciado, nos termos do art. 5o, § 2o, da resolução 113 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000047-64.2020.8.26.0050 -Voto no 19982
6
CNJ. Ciência às partes.” (fls. 02/02v).
Conforme
verificado
nos
autos,
o
agravante cumpre, atualmente, pena privativa de liberdade
oriunda de quatro execuções, por tráfico de drogas
(execução de no 2, crime cometido em 28/02/2017, pena imposta de cinco
anos e dez meses de reclusão em cumprimento), por posse ilegal de
arma de fogo com numeração suprimida (execução de no 1,
crime cometido em 12/05/2015, pena imposta de três anos de reclusão, por
cumprir), por roubo majorado e corrupção de menores
(execução de no 3, crimes cometidos em 11/05/2015, pena imposta de cinco
anos e quatro de reclusão; e um ano de reclusão
por cumprir) e por
roubo majorado (execução de no 4, crime cometido em 09/01/2015, pena
imposta de cinco anos e seis meses de reclusão,
por cumprir) (vide
atestado de pena e folha de antecedentes, fls. 16 e 17/22, respectivamente).
Ao que consta, o agravante cumpria pena
autuada sob o no 1, quando em 28/02/2017 praticou novo
delito (tráfico de drogas), sobrevindo, então, a autuação de no
2. Por tratar-se de condenação por delito equiparado a
hediondo, foi invertida a ordem de cumprimento das penas
(artigo 76, do Código Penal), postergando-se, para depois do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000047-64.2020.8.26.0050 -Voto no 19982
7
vencimento da pena autuada sob o no 2, o cumprimento do
montante remanescente da “Execução no 1”, detraindo-se
o período até então cumprido, bem como o posterior
cumprimento das “Execuções no 3 e no 4”, de forma a
indicar o vencimento das penas para 05/06/2036.
E diante deste cenário, forçoso reconhecer
que andou bem a douta magistrada, encontrando-se o
cálculo escorreito. Ora, a condenação por fato posterior ou
anterior ao início da execução enseja a soma ou unificação
das penas, desprezando-se o período da sanção já
cumprida. A partir dela inicia-se a contagem do lapso de
cumprimento para novos benefícios, passível que foi de
nova alteração pelo trânsito em julgado para as partes da
superveniente condenação (neste sentido, STJ: Recurso
Ordinário em “Habeas Corpus” 40016 SP, Sexta Turma, de
relatoria de Sua Excelência, a Ministra Marilza Maynard, julgada
em

12/12/2003,
v.u.,
e
TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0180718-41.2013.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Criminal, de
relatoria de Sua Excelência, o Des. Grassi Neto, julgada em
27/03/2014, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000047-64.2020.8.26.0050 -Voto no 19982
8
Interessante,
a
respeito,
o
seguinte
precedente:
“EXECUÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS. NOVA
CONDENAÇÃO POR CRIME DOLOSO. UNIFICAÇÃO
DAS PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
Sobrevindo
nova
condenação ao apenado no curso da execução da pena
seja por crime anterior ou posterior - interrompe-se a
contagem do prazo para a concessão do benefício da
progressão de regime, que deverá ser novamente
calculado com base na soma das penas restantes a
serem cumpridas. Ordem denegada.” (STJ “Habeas
Corpus” no 95.669 RJ, Quinta Turma, rel. Min. Felix
Fischer, j. 28/05/2008, v.u.).
Daí porque corretamente homologado o
cálculo que fixou, como termo “a quo”, a data de
28/02/2017 para a “Execução no 2” e 28/12/2022 para a
“Execução no 1”.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR